Tribunal: TJMT
Processo: 1021945-48.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021945-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Administração de herança, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MARILUCI TAFELLI CAPELETTO - CPF: 635.560.309-34 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCISCO DENTI - CPF: 006.318.731-04 (AGRAVADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DA POSSE DA PARTE AGRAVADA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO NCPC – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo quando o juiz da causa antes de apreciar o pedido realiza estudo prévio, confirmando a probabilidade das alegações.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse nº. 1001556-27.2020.8.11.0005”, promovida por DANIEL FRANCISCO DENTI, em face da ora Agravante e Outro, deferiu a Reintegração de Posse da Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) do CRI de Diamantino, e na Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685) do CRI de Diamantino, determinando ainda a demolição da precária construção edificada pelos réus, sob pena de multa diária R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

A agravante argui, preambularmente, i) a ilegitimidade do agravado para postular reintegração de uma posse que nunca deteve, seja pela impossibilidade do acatamento do pedido de imissão, seja por força de transferência daqueles que, de conluio, agem com o agravado para inovar sobre a coisa litigada e; ii) a ausência de interesse de agir, pois o agravado tem a incerteza da existência de crédito no feito executivo, sendo detentor precário de mera expectativa de direito.

Assevera que o documento que supostamente autorizou o agravado a “tomar posse” dos imóveis sub judice, de forma mansa e pacífica é em verdade prova de que o mesmo esbulhou a posse da agravante, com a conivência de Pedro Alencar Soares.

Afirma explorar a área objeto da possessória, dando início à confecção de um barracão, bem como de uma casa para acolher os funcionários e maquinários relativos ao plantio.

Alega que os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada pelo agravado perante o juízo
a quo
não restaram devidamente comprovados.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada em definitivo a decisão agravada.

A liminar foi deferida. (id. 63979974)

Embargos da parte agravada acolhidos para REVOGAR a liminar. (id. 64981960)

Embargos da agravante REJEITADO. (Id. 77626465)

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 68085458)

A Douta Procuradoria Geral deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 115752954)

Petição da parte agravada. (id. 124100077)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse nº. 1001556-27.2020.8.11.0005”, promovida por DANIEL FRANCISCO DENTI, em face da ora Agravante e Outro, deferiu a Reintegração de Posse da Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) do CRI de Diamantino, e na Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685) do CRI de Diamantino, determinando ainda a demolição da precária construção edificada pelos réus, sob pena de multa diária R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, bem como outros recursos já analisados por outra Relatoria, correlacionados com a matéria do presente feito, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Nesse aspecto, verifica-se que a parte ora agravada conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346). (destaquei)

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela reintegração em favor do Autor/Agravado, sendo que resta apontado a plausibilidade da concessão da medida.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)No caso, verifica-se, em seara de cognição sumária, da declaração ID. 41061864 que o autor é possuidor dos imóveis objetos das matrículas números 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino, desde 2.3.2020, tendo adquirido diversos insumos, fertilizantes, sementes e maquinários para manejo e preparo do solo, visando plantar nas referidas áreas, consoante documentos IDs. 41061873, 41061874, 41061875, 41061876 e 41061877.

Quanto ao esbulho praticado pelos requeridos, tal fato está demonstrado, em princípio, pelo boletim de ocorrência ID. 41061866, assim como anexo fotográfico ID. 41061867, os quais demonstram que a área foi invadida.

No que pertine à data em que ocorreu o esbulho, esta pode ser aferida por meio do boletim de ocorrência ID. 41061866 (02.10.2020), podendo-se, assim, verificar que a presente ação foi intentada dentro de um ano e dia, permitindo a escolha do procedimento especial previsto nos artigos 560 e seguintes do CPC.

Sendo assim, presentes todos os requisitos legais exigidos na espécie, o deferimento do pedido de liminar, sem justificação prévia, é medida que se impõe.

Diante do exposto, DEFIRO
initio litis
o pedido de liminar de reintegração de posse em favor do autor e em face dos réus e daqueles que ali se encontrem a seu mando, na Fazenda Cambaúba, com área de 540,9067 has, matrícula 44.056 (antiga 12.684) do CRI de Diamantino, e na Fazenda Rochedo, com área de 704,0132 has, matrícula 44.057 (antiga 12.685) do CRI de Diamantino, determinando ainda a demolição da precária construção edificada pelos réus. (...)”. (id. 63032488)

Ademais, constata-se por ora, sem adentrar na questão do mérito da ação principal, que o agravado adquiriu, de forma onerosa, os direitos do Banco do Brasil (inclusive a arrematação dos imóveis objetos das matrículas 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino), por meio de escritura pública devidamente registrada (ID 63040999), não havendo falar em ilegitimidade para postular reintegração de uma posse; há um acordo com o antigo arrendatário, sucedendo-o na posse, pela via administrativa, conforme (id. 63032499), não devendo ser acolhida a tese da agravante de ausência de interesse de agir; bem como, existe contrato de arrendamento com os proprietários e vencedores da ação de consignação em pagamento conforme (id. 63040956).

Assim, denota-se que o agravado/embargado encontra-se legítimo e legalmente autorizado a exercer a posse plena dos imóveis constituídos pelas matrículas 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino-MT, devendo ser mantida a r. decisão do Des. Dirceu quando acolheu os embargos, revogando a liminar por ele concedida a priori neste Egrégio (id. 64981960), para o fim de restabelecer a liminar deferida em primeira instância.

Não há nos autos comprovação de que a parte agravante exerceu a posse tampouco o domínio sobre tais imóveis, objeto da ação de piso, notadamente pela enorme diferença demais de 20 (vinte) quilômetros de distância entre os km 55 (seu contrato com Pedro Soares) e km 32 (sua inscrição estadual), caracterizando os atos de recentíssimo esbulho possessório, pois referidas matrículas passaram por processo de georreferenciamento, contendo expressa disposição de lei acerca da necessidade de apresentação de todas as cartas de confrontação com reconhecimento da posse por todos os lindeiros.

Portanto, resta demonstrado que o recorrente ora agravado demonstrou ser possuidor dos imóveis objetos das matrículas números 44.056 e 44.057 do CRI de Diamantino desde 02.3.2020, tendo adquirido diversos insumos, fertilizantes, sementes e maquinários para manejo e preparo do solo, visando plantar nas referidas áreas, consoante documentos Id’s. 41061873, 41061874, 41061875, 41061876 e 41061877.

Por fim, vale ressaltar que os recorridos ora agravantes já haviam realizado a colheita da safra e estavam direcionando a soja para o armazém da empresa INDIANA AGRI. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS- EIRELLI, localizada na Rodovia BR 158, 3047, KM 649, Zona Rural, em Nova Xavantina-MT, conforme DANFE’s de nº. 000.000.009; 000.000.029; 000.000.030; 000.000.031; 000.000.032; 000.000.034 e 000.000.035, acostados em anexo.

Demais teses suscitadas na irresignação recursal, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022